Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0083645-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIXA SMAL STAEHLER, MAGNO MESSALA DE CONTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. O BANCO DO BRASIL S/A, na petição de ID 69159171, noticia a composição de acordo entre as partes no afã de solucionarem este litígio. Processo suspenso (ID 69248411 - Despacho). Retornando os autos conclusos, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca do acordo supramencionado e, de eventual, perda do interesse recursal, oportunidade na qual faculta-se requererem o que entenderem de direito. Alerta-se, no ensejo, que o silêncio das partes poderá implicar na perda superveniente do interesse recursal. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator